Tribunal: STJ
Processo: 3030614-86.2023.8.06.0001
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5252 - CE
(2025/0296476-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES - CE021356B
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA DE MORAIS MARTINS
ADVOGADOS
: DENIO DE SOUZA ARAGAO - CE027990
ABRAAO LINCOLN SOUSA PONTE - CE030395
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios
visa dirimir a divergência na interpretação da lei federal quando a questão

controvertida for de direito material ou quando a decisão proferida contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em análise, não foi devidamente demonstrada a existência de divergência
e de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados, mediante o necessário
confronto analítico entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015
do
§ 1o, do RISTJ, sendo incabível o pedido.
art. 255,
3. "A exegese do § 3o, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009
não
art. 18,
pode permitir que o Superior Tribunal de Justiça opere como inexistente terceira
instância para trato das questões fundadas em leis locais, usurpando competência
dos Tribunais de Justiça e afastando-se da sua função de Corte constitucionalmente
destinada à uniformização da interpretação da legislação federal" (AgInt no PUIL n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
3.431/PA,
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA55902947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 22014359-2cba-4733-9390-71b2e7586ae5

Brasília,
.
15 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 22014359-2cba-4733-9390-71b2e7586ae5

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5252 - CE
(2025/0296476-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES - CE021356B
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA DE MORAIS MARTINS
ADVOGADOS
: DENIO DE SOUZA ARAGAO - CE027990
ABRAAO LINCOLN SOUSA PONTE - CE030395
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios
visa dirimir a divergência na interpretação da lei federal quando a questão

controvertida for de direito material ou quando a decisão proferida contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em análise, não foi devidamente demonstrada a existência de divergência
e de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados, mediante o necessário
confronto analítico entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015
do
§ 1o, do RISTJ, sendo incabível o pedido.
art. 255,
3. "A exegese do § 3o, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009
não
art. 18,
pode permitir que o Superior Tribunal de Justiça opere como inexistente terceira
instância para trato das questões fundadas em leis locais, usurpando competência
dos Tribunais de Justiça e afastando-se da sua função de Corte constitucionalmente
destinada à uniformização da interpretação da legislação federal" (AgInt no PUIL n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
3.431/PA,
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do pedido
de uniformização de interpretação de lei federal, assim ementada:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA54997937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: d3ef8dde-1b92-40e6-92c4-03b8e11e7aba

SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.

Alega o agravante que "a divergência jurídica que justifica o PUIL não está no
direito à progressão, mas sim na consequência jurídica desse reconhecimento em face do prazo
prescricional já consumado, tema que é regido por lei federal e tese repetitiva do STJ".
Afirma, ainda, que se aplica ao caso a lógica do Tema n. 1.109 do STJ (Recurso
Repetitivo), que estabelece que "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código
Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica,
quando a Administração Pública, embora reconhecendo administrativamente o direito pleiteado
pelo interessado, não o implementa".
Sustenta que "a similitude fática e jurídica é inegável, pois a questão de direito é
idêntica: a aplicabilidade da renúncia tácita à prescrição quinquenal pela Fazenda Pública em
face de reconhecimento administrativo tardio".
Conclui que "o não conhecimento por ausência de similitude ou por interpretação
de lei local deve ser reformado, de forma a admitir-se o PUIL e uniformizar a interpretação da
lei federal (art. 1o do Decreto
) em consonância com o entendimento vinculante desta
20.910/32
Corte Superior".
É o relatório.

VOTO
O pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios é regulado
pela
que prevê, em seu artigo 18, § 3o, o seguinte:
Lei n. 12.153/2009,

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre
questões de direito material.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por
este julgado.

Na mesma linha, estabelece o
parágrafo único, inciso VIII-A, do
art. 67,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que:

VIII-A - a classe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL)
compreende a medida interposta contra decisão:
Documento eletrônico VDA54997937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: d3ef8dde-1b92-40e6-92c4-03b8e11e7aba

a) da Turma Nacional de Uniformização no âmbito da Justiça Federal que, em
questões de direito material, contrarie súmula ou jurisprudência dominante no
Superior Tribunal de Justiça;
b) da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios quando as
Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes,
ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça; e
c) das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
quando a orientação adotada pelas Turmas de Uniformização contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça;

Ao que se tem, o pedido de uniformização de interpretação de lei federal no
âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios visa dirimir a divergência na interpretação da lei federal quando a questão
controvertida for de direito material ou quando a decisão proferida contrariar súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
De acordo com entendimento consolidado desta Corte, a fim de demonstrar a
existência de interpretações divergentes à lei federal, é necessário que o requerente realize o
necessário confronto analítico entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia.
art. 255,
No presente caso, conforme consignado na decisão agravada, o requerente não
demonstrou a existência de divergência e de similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados.
Sobre o tema, cumpre também trazer à baila os seguintes acórdãos da Primeira
Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
COTEJO
ANALÍTICO NÃO REALIZADO. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
SIMILITUDE FÁTICA DOS CASOS CONFRONTADOS. SUPOSTA
CONTRARIEDADE A JULGADO REPETITIVO. NÃO EQUIPARAÇÃO À
OFENSA DE ENUNCIADO SUMULAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do
da
"caberá pedido de uniformização
art. 18
Lei 12.153/2009,
de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas
por Turmas Recursais sobre questões de direito material". No § 3o do mesmo
dispositivo é estabelecida a competência do Superior Tribunal de Justiça para
examinar pedidos de uniformização sobre controvérsias em que haja
dissonância na interpretação da lei federal por turmas de diferentes estados, ou
quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula desta Corte.
2. Conforme entendimento desta Corte, não se conhece do pedido de
uniformização de interpretação de lei fundado em divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54997937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: d3ef8dde-1b92-40e6-92c4-03b8e11e7aba

quando a parte requerente deixa de realizar o indispensável cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, de modo a evidenciar a similitude fática das
hipóteses comparadas. Precedentes.
3. A indicação de suposta contrariedade a julgado repetitivo não se equipara à
alegação de ofensa a enunciado da Súmula do STJ para fins de cabimento do
pedido de uniformização de interpretação de lei.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
2.924/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
28/2/2024,
1/3/2024.

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI,. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Dispõe o § 3° do
da
que caberá o Pedido de
art. 18
Lei n. 12.153/2009
Uniformização de Interpretação de Lei para o STJ: "Quando as Turmas de
diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a
decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal
de Justiça, o pedido será por este julgado".
2. É pacifico o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de
trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico.
3. Para demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, indicar a similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a
transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu no caso em
análise. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Humberto Martins, Primeira
2.667/SC,
Seção, julgado em
DJe de
)
8/3/2023,
13/3/2023.
Além disso, a questão em análise não demanda a interpretação de lei federal, mas
sim a análise da legislação local, o que é incabível no exame do presente pedido de
uniformização.
Com efeito, "a exegese do § 3o, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009
não pode permitir que o Superior Tribunal de Justiça opere como inexistente terceira
art. 18,
instância para trato das questões fundadas em leis locais, usurpando competência dos Tribunais
de Justiça e afastando-se da sua função de Corte constitucionalmente destinada à uniformização
da interpretação da legislação federal" (AgInt no PUIL n.
relator Ministro Francisco
3.431/PA,
Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/11/2023, DJe de
.
17/11/2023)
Nesse sentido, confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO
DE FUNDO RESOLVIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
INVIABILIDADE DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A solução do presente caso passou pela interpretação da legislação estadual,
o que torna inviável o conhecimento do pedido de uniformização de lei federal
Documento eletrônico VDA54997937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: d3ef8dde-1b92-40e6-92c4-03b8e11e7aba

lastreado em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça (art.
18, § 3o, da
, já que o tema de fundo não se resume à exegese
Lei 12.153/2009)
de lei federal.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
3.573/GO,
Seção, julgado em
DJe de
).
20/8/2024,
28/8/2024

PROCESSUAL
CIVIL
-
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL - NÃO CONHECIMENTO - LEI
ESTADUAL -
- DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 85/STJ
1. O acórdão foi fundamentado em legislação estadual, o que impede o
conhecimento do pedido de uniformização de lei federal com base em alegada
contradição com decisões de Turmas dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública de outros Estados (art. 18, § 3o, da
.
Lei 12.153/2009)
2. Para o acolhimento da pretensão da parte que instaura o PUIL, necessária a
demonstração da alegada divergência, com o devido cotejo analítico.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
3.262/CE,
julgado em
DJe de
17/9/2024,
23/9/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: d3ef8dde-1b92-40e6-92c4-03b8e11e7aba

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.252 / CE
Número Registro: 2025/0296476-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30306148620238060001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES - CE021356B
REQUERIDO
: ANA CLAUDIA DE MORAIS MARTINS
ADVOGADOS
: DENIO DE SOUZA ARAGAO - CE027990
ABRAAO LINCOLN SOUSA PONTE - CE030395
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL COM INTERSTÍCIO DE DOZE
MESES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES - CE021356B
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA DE MORAIS MARTINS
ADVOGADOS
: DENIO DE SOUZA ARAGAO - CE027990
ABRAAO LINCOLN SOUSA PONTE - CE030395
Documento eletrônico VDA55884469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 56d613ef-076e-476e-ad9e-9060de9fbfe0

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 56d613ef-076e-476e-ad9e-9060de9fbfe0